Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733085-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA CONSOLACAO CONCEICAO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 23517374. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 13 - PROPREC - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. Sem demais pedidos a serem analisados, prossiga-se o feito aguardando o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac